Tribunal: STF
Processo: RE 494557
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-26
Data de publicação: 2008-08-26

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR
   Nº 110/2001 - AUSÊNCIA DE VULNERAÇÃO DA CARTA DA REPÚBLICA. Os
   pronunciamentos do Supremo são pela constitucionalidade da
   contribuição prevista na Lei Complementar nº 110/2001, servindo
   decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade, embora
   no âmbito precário e efêmero da cautelar, como sinalização da
   óptica dos integrantes da Corte.